Tribunal: STF
Processo: ACO 660
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - PRESSUPOSTOS. O pedido de tutela antecipada
deve ser apreciado à luz dos valores em jogo, pressupondo o
deferimento a verossimilhança e o risco de dano irreparável, uma vez
 mantido o quadro.
        FUNDEF - SISTEMA - FEDERAÇÃO. O Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF revela equação equilibrada. Alteração do
valor de quota há de fazer-se depois de demonstrada a erronia dos
cálculos, ou seja, após instrução processual e via decisão de
mérito.